Tribunal: TJBA
Processo: 8126352-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126352-48.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA. e outros (3) Advogado(s): ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA, THEONIO GOMES DE FREITAS, MARCELO SALES RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: JUMARA SOUSA SANTOS e outros (3) Advogado(s): MARCELO SALES RIBEIRO DOS SANTOS, THEONIO GOMES DE FREITAS, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS LABORATÓRIOS E DO HOSPITAL REQUERIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DOS DANOS SOFRIDOS PELA DEMANDANTE. DIAGNÓSTICO DE VÍRUS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE AMAMENTAÇÃO DE FILHO RECÉM-NASCIDO. PROBLEMAS MATRIMONIAIS. EVIDENTE SOFRIMENTO MORAL INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 24.000,00. MAJORAÇÃO. VERBA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM R$ 55.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PRINCIPAIS NÃO PROVIDOS. PROVIMENTO DO APELO ADESIVO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I – O dever de indenizar decorre da configuração da responsabilidade civil, que pressupõe a presença simultânea dos seguintes elementos: a) conduta, omissiva ou comissiva; b) dano e; c) nexo de causalidade entre a ação e o prejuízo sofrido. II – Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os serviços prestados por clínicas/laboratórios na realização de exames médicos em geral, a exemplo da ultrassonagrafia obstétrica morfológica, configura-se como relação de consumo, prevista no artigo 14 do CDC, devendo o prestador de tais serviços responder de forma objetiva, independente de culpa, bastando que esteja presente o nexo causal entre a conduta e o resultado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.830.752/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020) III – In casu, restou evidenciado que a autora, grávida, realizou exames de rotina para salvaguarda da própria saúde e de seu filho, tendo sido diagnosticada com o vírus HTLV em diferentes oportunidades (ids. 32124821, 32124824 e 32124827), doença sexualmente transmissível e de alta gravidade, que lhe impôs sofrimento psicológico, dificuldades matrimoniais e restrições em relação ao seu filho recém-nascido, inclusive quanto à impossibilidade de amamentação. IV – Não há dúvida de que a situação retratada nos autos enseja reparação por danos morais, visto que a falha na prestação dos serviços dos réus causou intenso sofrimento moral para a demandante, que poderia ter sido evitado, além de ter imposto restrições indevidas em relação ao seu filho recém-nascido. V – O julgador monocrático não aquilatou corretamente os prejuízos experimentados pela vítima, devendo-se considerar que a angústia de imaginar-se contaminada com vírus grave, associada à impossibilidade de amamentar seu próprio filho, logo após o parto, bem como os prejuízos ao relacionamento da demandante, representam sofrimento extremamente grave e com potencial de causar danos psicológicos de longo prazo. Indenização majorada para o total de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). VI – RECURSOS PRINCIPAIS NÃO PROVIDOS. PROVIMENTO DO APELO ADESIVO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas pelas empresas requeridas e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2023.